Tribunal: STM
Processo: 7000119-77.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000119-77.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE GUEDES, AGNALDO ARAÚJO SILVA JUNIOR, IVAR
MORAES CARVALHO DE ARAÚJO
ADVOGADOS: FRANCISCO CLAUDIO ALVES DOS REIS (OAB: MA5327), CARLA REGINA
NASCIMENTO QUARESMA DA SILVA (OAB: RJ240737), DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
argumentação arguida pela Defesa Constituída, analisada em sede de preliminar,
de incompetência da Justiça Militar para o processamento e o julgamento do
feito. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
ministerial, mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 8ª
CJM nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000173-05.2011.7.08.0008, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000119-77.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
CARLOS HENRIQUE GUEDES, AGNALDO ARAÚJO SILVA
JUNIOR e IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO.
ADVOGADOS:
Dr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES DOS REIS, Dra. CARLA
REGINA NASCIMENTO QUARESMA DA SILVA e DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. ART. 303 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
Segundo o comando constitucional insculpido no art. 124, que atribui à Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, bem como
considerando que os Recorridos foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 303 do Código
Penal Militar, em circunstâncias tais que a conduta encontra perfeita adequação ao disposto na alínea "e" do
inciso II do artigo 9º do referido Códex Castrense, no sentido de que será crime militar quando praticado
"(...) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob administração militar ou
a ordem administrativa militar.", esta Justiça Especializada é competente para o processamento e o
julgamento do feito.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
A despeito da afirmação contida na Peça Vestibular, dando conta de que não teria sido comprovada a
destinação do montante sacado da conta do Clube Militar, os autos deixam claro que os valores objetivaram
cobrir as despesas decorrentes da própria Operação da qual participou a Unidade.
Se, por um lado, poder-se-ia identificar alguma irregularidade na conduta dos Denunciados, essa jamais
constituiria o crime capitulado no art. 303 do Código Penal Militar, mormente porque não se identificou na
espécie a apropriação, ou mesmo o desvio do valor recebido.
Por outro lado, tampouco se evidencia o ânimo de apossamento definitivo em proveito próprio ou de
terceiro, circunstância que afasta o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo penal incursionador.
Vale dizer que não se evidenciam elementos indiciários suficientes para caracterizar, com um mínimo de
plausibilidade, a prática delituosa imputada aos Recorridos, não se verificando, portanto, o cumprimento da
exigência contida no art. 77 do Código de Processo Penal Militar.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa Constituída,
de incompetência da Justiça Militar para o processamento e o julgamento do feito. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Recurso ministerial, mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo
Juízo da Auditoria da 8ª CJM nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000173-05.2011.7.08.0008, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 13 a 15 de junho de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS:
CARLOS HENRIQUE GUEDES, AGNALDO ARAÚJO SILVA
JUNIOR e IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO.
ADVOGADOS:
Dr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES DOS REIS, Dra. CARLA
REGINA NASCIMENTO QUARESMA DA SILVA e DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, de 29 de novembro de 2021, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 0000173-05.2011.7.08.0008, a qual rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Cel RRm Ex CARLOS HENRIQUE GUEDES, do TCel Ex AGNALDO ARAÚJO SILVA JÚNIOR e do 1º Ten R/2 Ex
IVAR MORAES DE ARAÚJO.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos que no ano de 2009 o então 24º Batalhão de Caçadores (atualmente
24º Batalhão de Infantaria de Selva), sediado em São Luís/MA, prestou apoio ao Governo
do Maranhão em ações de defesa civil durante o período de calamidade provocado pelas
fortes chuvas ocorridas naquele estado (evento 1, doc. 12, páginas 233-247 [fls. 1756-
1770, autos originais]), por meio da operação denominada "Mão Amiga 2009".
Em 20 de abril de 2009, o Tenente Coronel CARLOS HENRIQUE GUEDES, na condição de
Comandante do 24º Batalhão de Caçadores (24º BC), solicitou ao Governo do Maranhão a
quantia de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para suportar os gastos da
vida vegetativa da Organização Militar durante a Operação Mão Amiga 2009, mediante
comprovação documental a ser feita oportunamente (evento 1, doc. 12, pág. 192 [fl. 1715,
autos originais], sendo acolhido o pedido de liberação do valor pelos representantes da
Defesa Civil do Maranhão - Comitê Gestor SOS Maranhão/Caixa (evento 1, doc. 10, páginas
1-4 [fls. 1070/1073, autos originais]).
Em 22 de junho de 2009, em nome do 24º BC, Ten Cel GUEDES, solicitou ao Governo do
Maranhão o pagamento efetivo de R$142.968,90 (cento e quarenta e dois mil, novecentos
e sessenta e oito reais e noventa centavos) em ressarcimento pelo total das despesas
realizadas durante a Operação Mão Amiga 2009.
Nessa ocasião foram apresentados, como documentos para comprovação dos gastos,
relatórios expedidos pelo 24º BC e notas fiscais de despesas realizadas pela própria
Organização Militar e também relatórios de diárias de hospedagem no Círculo Militar de
São Luís (CMSL) (evento 1, doc. 12, páginas 193-232 [fls. 1716-1755, autos originais]).
Em 20 de novembro de 2009 a solicitação de pagamento em favor do 24º BC recebeu
parecer favorável da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Administração e
Previdência Social do Maranhão (evento 1, doc. 12, páginas 250/252 [fls. 1773-1775, autos
originais]).
No dia 9 de dezembro de 2009, o Governo do Maranhão realizou pagamento do valor de
R$142.968,90 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa
centavos), por meio de cheque emitido pelo Fundo Estadual de Defesa Civil (cheque nº
900013, -2) (evento Caixa Econômica Federal, agência 0027, conta 060010001, doc. 12,
pág. 255 [fls. 1778, autos originais]).
O cheque foi entregue ao Fiscal Administrativo (S/4) do Batalhão, Capitão AGNALDO
ARAÚJO SILVA JUNIOR, que deu quitação ao Governo do Maranhão assinando o respectivo
recibo de pagamento a título de ressarcimento de despesas do 24º Batalhão de Caçadores
(evento 1, doc. 12, pág. 254 [fls. 1777, autos originais]).
A partir desse momento, o valor de R$142.968,90 (cento e quarenta e dois mil, novecentos
e sessenta e oito reais e noventa centavos) em recursos públicos passou do ente estadual

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
(estado do Maranhão) para o ente federal (União), representado por militares do Exército,
tornando-se patrimônio sob administração militar para todos os efeitos.
Ocorre que o cheque emitido para ressarcimento de despesas feitas pelo 24º Batalhão de
Caçadores, conforme autorizado pelo Estado do Maranhão, em vez de ser creditado em
favor da União, foi nominado em favor do Círculo Militar de São Luís, sendo depositado na
mesma data de emissão em conta-corrente dessa instituição (evento 1, doc. 12, páginas
255/256 [fls. 1778/1779, autos originais]).
O Círculo Militar de São Luís é uma associação civil (pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos), conforme fazem prova os documentos constantes no evento 1, doc. 10,
páginas 25/39 (fls. 1094/1102 dos autos originais) e na data dos fatos era presidido pelo
primeiro denunciado, Ten Cel CARLOS HENRIQUE GUEDES (evento 1, doc. 27, páginas
198/199 [fls. 3663/3663, autos originais]).
No dia 10 de dezembro de 2009, o Ten Cel GUEDES, na qualidade de Comandante do 24º
Batalhão de Caçadores, expediu dois Ofícios timbrados em nome da Organização Militar e
endereçados um ao Superintendente da Caixa Econômica Federal no Maranhão e outro ao
Coordenador da Defesa Civil do Maranhão, referindo reunião ocorrida no dia anterior e, a
título de prestação de contas, informando comprovação de depósito do cheque emitido
pela Defesa Civil estadual, sem detalhar, contudo, que o depósito fora realizado em
benefício de uma instituição privada por ele gerida (evento 1, doc. 12, páginas 248/249
[fls. 1771/1772, autos originais]).
Nos dias 15 e 21 de dezembro de 2009 foram sacados na conta corrente do CMSL, dois
cheques nos valores de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) e 84.728,90 (oitenta e
quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), respectivamente (autos
0000190-41.2011.7.08.0008 [PQSB], evento 59, doc. 2, pág. 21/23 [item 4.2 do Relatório
CPADSI Caso 007-MPM-008732-60] e evento 143, pág.149).
Os dois cheques foram sacados em espécie pelo próprio emitente, o tesoureiro do Círculo
Militar de São Luís 1º Tenente IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO (evento 1, doc. 27,
páginas 198/199 [fls. 3663/3663, autos originais]; autos 0000190-41.2011.7.08.0008
[PQSB], evento 122, docs. 26 e 27).
O depósito do cheque proveniente do Governo do Maranhão e os saques dos dois cheques
emitidos pelo tesoureiro do CMSL foram escriturados no balancete do CMSL do dia 21 de
dezembro de 2009 ("Conta Corrente Banco Real") pelo Tenente ARAÚJO e ratificadas pelo
Ten Cel GUEDES, sendo registradas, inclusive, com a observação de tratar-se de recursos
vinculados ao 24º Batalhão de Caçadores (rubrica "OBS/24BC") - o crédito como "Depósito
Operação Mão Amiga" e os débitos como "Repasse Defesa Civil Operação Mão Amiga" e
"Repasse Fiscal Administrativo Op Mão Amiga" -, demonstrando a consciência dos militares
sobre o fato de tratar-se de recursos que não pertenciam à associação privada (evento 1,
doc. 5, páginas 13/14 [fls. 472/473, autos originais]).
Em depoimento prestado no curso do inquérito, o agora Coronel GUEDES alegou que o
cheque do Governo do Maranhão foi depositado na conta do CMSL porque os recursos
seriam destinados a cobrir despesas feitas por essa instituição (evento 1, doc. 10, pág. 6
[fls. 1075, autos originais]).
Essa afirmação é contraditada pela documentação apresentada pelo próprio ex-
Comandante do 24º BC ao Governo do Maranhão durante todas as tratativas para a
prestação de auxílio militar durante o período de calamidade pública.
Consta do relatório subscrito pelo próprio Ten Cel GUEDES que, do total solicitado a título
de ressarcimento, as despesas a cargo do 24º BC foram da ordem de R$ 130.728,90 (cento
e trinta mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), com todas as notas fiscais
de despesas tendo sido emitidas para o 24º BC e pagas por essa Organização Militar,
enquanto as despesas atribuídas ao CMSL seriam no total de apenas R$ 12.240,00 (doze
mil, duzentos e quarenta reais) (evento 1, doc. 12, páginas 197-198 [fls. 1720-1721, autos
originais]).
O vasto suporte documental constante nos autos comprova que o então o Ten Cel GUEDES
agiu a todo momento em nome do 24º Batalhão de Caçadores e nunca como mandatário
do CMSL, solicitando o ressarcimento pelas despesas realizadas pela Organização Militar,
apresentando documentos de despesas feitos pela administração militar como justificativa
para o recebimento do crédito, recebendo os valores que tinham como destinatário final a
União, apresentando documento em nome do 24º BC ao ente estadual com informação de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
que havia depositado os valores recebidos a título de ressarcimento - porém, omitindo que
o fez em favor de uma instituição privada.
Na cadeia fático-documental constante dos autos, a única ocasião em que o Ten Cel
GUEDES atua como presidente do CMSL ocorreu ao chancelar as operações bancárias e a
escrituração feitas pelo tesoureiro da associação, Ten ARAÚJO, no balancete de dezembro
de 2009, sem qualquer comprovação efetiva sobre a destinação dos valores sacados,
consolidando o desvio dos recursos públicos.
Ouvido no inquérito, o agora Major AGNALDO, ao ser perguntado se tomou conhecimento,
como fiscal administrativo, de valores institucionais militares, entre eles o da operação Mão
Amiga foram repassadas para o CMSL, respondeu de forma vaga, alegando que lembrava
que o Comandante informou em uma reunião que haveria recursos oriundos do Estado do
Maranhão, via Caixa Econômica Federal, que o Batalhão receberia para cobrir despesas das
enchentes no Maranhão em 2009 (evento 1, doc. 9, página 46 [fl. 970, autos originais]).
Porém, documentos obtidos no curso do inquérito comprovam que além de ter sido
previamente informado pelo Ten Cel GUEDES em uma reunião sobre o ressarcimento a ser
feito pelo Governo do Maranhão para o 24º BC, foi o próprio Fiscal Administrativo quem
recebeu em mãos o cheque do Fundo Estadual de Defesa Civil, assinando recibo em nome
do 24º Batalhão de Caçadores, todavia, admitindo que a cártula fosse nominada e
depositada em benefício do Círculo Militar (associação privada) (evento 1, doc. 12, páginas
254/256 [fls. 1777/1779, autos originais]), conforme exposto anteriormente; além disso, o
Fiscal Administrativo omitiu o recebimento do cheque do Governo do Maranhão durante a
Reunião de Prestação de Contas realizada em 7 de janeiro de 2010, perante o Ordenador
de Despesas substituto (evento 1, doc. 6, páginas 70/73 [fls. 686/689, autos originais]).
Por sua vez, o 1º Tenente ARAÚJO, em depoimento no inquérito, perguntado sobre depósito
em cheque no valor de R$ 142.968,90 dia 09/12/2009, respondeu que foi repassado para a
Operação "Mão Amiga", em 2009, sendo R$ 38.510,94 para a Defesa Civil; R$ 7.000,00
para a Secretaria de Saúde; não sabendo precisar tratar da secretaria estadual ou
municipal e R$ 85.217,96 para o fiscal administrativo, Cap Altarúgio (evento 1, doc. 2,
páginas 119 [fls. 122, autos originais]).
Todavia, os valores correspondentes aos dois saques por meio de cheque feitos na conta
do Círculo Militar e registrados como repasses no balancete de dezembro de 2009 pelo
Tesoureiro do CMSL - mesmo sabendo tratar-se de recursos decorrentes de operação de
emprego militar [operação "Mão Amiga"], lançados com a observação de tratar-se de
recursos vinculados ao "24BC", portanto sabidamente recursos da Organização Militar e
não do CMSL - não tiveram destinação pública comprovada, seja por documento ou por
testemunho.
Assim agindo, os militares CARLOS HENRIQUE GUEDES, AGNALDO ARAÚJO SILVA JUNIOR e
IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO incidiram no delito previsto no artigo 303 do Código
Penal Militar (peculato), porque de forma livre, consciente e voluntária, agiram em conjunto
para desviar dinheiro público (R$ 142.968,90 recebidos do Governo do Maranhão) que veio
à posse do primeiro denunciado em razão do cargo de Comandante do 24º Batalhão de
Caçadores.
Trata-se de crime militar com capitulação indireta no artigo 9º, incisos II, "e", do Código
Penal Militar.
Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer o recebimento da presente denúncia com a
citação dos acusados como incursos no crime de peculato, previsto no artigo 303 do
Código Penal Militar, para se verem processar e julgar, com final condenação (...)".

Em Decisão de 29 de novembro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM rejeitou a
Denúncia, fundamentando o Decisum nos seguintes termos:

"(...) É de estarrecer aos olhos de qualquer apreciador do bom direito, quando se depara
com o conteúdo deste IPM, onde o r. do MPM, há mais de dez anos tenta coletar indícios e
provas de fatos veiculados através de "denúncia anônima" (...) É possível considerar este
período de tempo (10 anos) como razoável a atender a garantia constitucional imposta no
art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal?".

Além disso, o Magistrado de primeiro grau destacou que "(...) os quatro denunciados foram inquiridos pelo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
Encarregado do IPM, sob o compromisso de dizer a verdade, situação que torna nulo os atos citados (...)",
ressaltando, ainda, que:

"(...) Na peça acusatória se tem por "verdade" que os denunciados "incidiram no delito
previsto no art. 303 do Código Penal Militar (peculato), porque de forma livre, consciente e
voluntário, agiram em conjunto para desviar dinheiro público (R$ 142.968,90 recebidos do
Estado do Maranhão) que veio à posse do primeiro denunciado em razão do cargo de
Comandante do 24° Batalhão de Caçadores".
Todavia a denúncia não indicou para onde o dinheiro foi desviado. Quebrou-se o sigilo
bancário do acusado CARLOS HENRIQUE GUEDES, da senhora EDNA MARIA PEREIRA
GUEDES, do CÍRCULO MILITAR DE SÃO LUIS e da Empresa EMPREENDIMENTOS VALI LTDA,
sem contudo obter-se um indício de que os valores operados em suas contas bancárias,
seriam provenientes de desvio de dinheiro sob administração do 24° Batalhão de
Caçadores. Nesse ponto a denúncia não fez qualquer alusão.
Tendo por base o Laudo Pericial constante no Evento 1, doc 9, fls. 925/935, onde o Perito
"conclui que houve indícios de má gestão dos recursos financeiros do CMSL", poder-se-ia
concluir pela existência de indícios da prática de improbidade administrativa, ou
transgressão disciplinar, contudo, pelo tempo já passado, mais de dez anos, o direito
estatal de punir foi atingido pela prescrição.
Considerando que a peça acusatória não atendeu aos requisitos do art. 30 do CPPM, fica
explícito que se trata de peça sem aptidão para produzir o efeito jurídico requerido, ou
seja, a condenação dos denunciados, tratando-se portanto de denúncia inepta (...)".

O Ministério Público Militar foi intimado da Decisão em 30 de novembro de 2021, tendo interposto,
tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 30 de
novembro de 2021, oportunidade na qual o Magistrado exarou Despacho concedendo "(...) Vista ao
recorrente e após aos recorridos.".

Conforme consta dos autos, o Parquet foi devidamente intimado do referido Despacho em 1º de dezembro
de 2021 e, no dia 2 de dezembro de 2021, apresentou as razões ao Recurso em Sentido Estrito requerendo
ao Juízo a quo a "(...) manifestação em eventual juízo de reforma da decisão recorrida ou, em sendo ela
mantida, o processamento do recurso para posterior remessa ao egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Em suas Razões, o Órgão Ministerial pugnou pelo "(...) provimento do presente recurso para que, cassando a
decisão do evento 92, seja recebida a denúncia do evento 90, determinando-se o prosseguimento do feito
para as ulteriores questões de direito.", acrescentando que:

"(...) Em caso de provimento do presente recurso, considerando que a decisão recorrida
encerrou verdadeira antecipação de convencimento do Juiz-Auditor Substituto sobre o
mérito da causa, que seja determinada a redistribuição do feito ao Juiz Federal Substituto
da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, como garantia de imparcialidade na
condução e julgamento da causa (Constituição Federal, art. 5º, §2º, e 129, I, c/c Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 14, I, e Convenção Americana de Direitos
Humanos, art. 8º, 1).".

Ato contínuo, por intermédio do Ofício nº 127/2021 T-RQ, de 3 de dezembro de 2021, foi encaminhado o
Despacho do Juízo de piso ao Comandante da 10ª Região Militar determinando a notificação dos "(...)
indiciados em epígrafe para que apresentem contrarrazões no prazo legal.".

Em paralelo, mediante o Ofício nº 18/2021 - TL/CF, de 13 de dezembro de 2021, foi solicitado ao
Comandante da 8ª Região Militar "(...) para que informe a que OM's estão subordinados os Oficiais: Ten Cel
AGNALDO ARAÚJO SILVA JUNIOR (...) e 1º Ten IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO (...)". Naquela mesma
data, já por intermédio do Ofício nº 17/2021 - TL/CF, foi solicitada ao Comandante da 4ª Região Militar a
intimação do "(...) Cel R1 CARLOS HENRIQUE GUEDES da Denúncia formulada pelo Ministério Público Militar,
bem como da Decisão que a rejeitou (...)", devendo o referido denunciado "(...) constituir Advogado para que
se habilite e apresente as contrarrazões, no Inquérito Policial Militar no 0000173-05.2011.7.08.0008.", não
havendo nos autos, contudo, resposta ao referido expediente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
Ainda no dia 13 de dezembro de 2021, foi lavrada Certidão mencionando que "(...) foi mantido contato com
a 8ª Região Militar, ocasião em que foi informado o contato (...)" dos denunciados, sem registrar qualquer
ato referente à tentativa de intimá-los. Após isso, em 16 de dezembro de 2021, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM proferiu Despacho cujo teor consignou que "(...) Aguarde-se apresentação de
contrarazões (sic) dos recorridos.", também nada mencionando acerca da efetividade das intimações
propriamente ditas.

Por outro lado, em 16 de dezembro de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM proferiu
Despacho determinando que "(...) Aguarde-se apresentação de contrarazões (sic) dos recorridos.".
Todavia, não se identificaram nos autos quaisquer diligências tendentes à intimação dos Denunciados e, em
consequência, não sendo possível afirmar que os citados militares teriam sido instados a se manifestar
sobre o teor das Razões ministeriais.

Por fim, no dia 23 de fevereiro de 2022, foi lavrada Certidão registrando que "(...) não foram apresentadas
as Contrarrazões solicitadas (...)", ocasião na qual, naquela mesma data, o Juízo a quo proferiu Despacho
consignando que "(...) Com esteio na regra do art. 534 do CPPM, determino que os autos subam ao E. STM.",
sem que fosse procedido o juízo de retratação ao qual se refere o art. 520 do Código de Processo Penal
Militar.

Distribuído o processo perante esta Corte Castrense, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, de 3 de março de 2022, manifestou-se "(...)
pela baixa do feito à origem para o devido cumprimento do previsto no art. 520 do CPPM (...)", uma vez que
"(...) não consta o necessário e indispensável Juízo de confirmação/retratação da Decisão atacada (...)", e,
por questão de "(...) economia processual (...)", opinou pelo provimento do "(...) vertente Recurso em
Sentido Estrito, para que seja reformada a r. Decisão vergastada com o consequente recebimento da
Denúncia ofertada pelo MPM em desfavor dos denunciados (...)".

Diante disso, por intermédio de Despacho datado de 8 de março de 2022, determinei a:

"(...) remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para que sejam efetivadas diligências no
sentido de promover a efetiva intimação dos Denunciados sobre a Peça Acusatória
formulada pelo Ministério Público Militar, bem como da Decisão que a rejeitou e, por via de
consequência, dos termos do Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Parquet Castrense
com vistas à nomeação de advogados para a apresentação das contrarrazões recursais.
Caso não sejam nomeados defensores pelos Denunciados, devem os autos serem
remetidos à Defensoria Pública da União para a apresentação das contrarrazões recursais,
após o que, efetivada a juntada, deve ser procedido o Juízo de Retratação, na forma do art.
520 do Código de Processo Penal Militar.
Cumpridas todas as diligências, retornem os autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
para eventual complementação e, após, tornem conclusos os autos a este Relator.".

Em consequência, no dia 10 de março de 2022, certificou-se que "(...) foi entrado em contato via aplicativo
Whats'App, para o Número 31-99590- 0330, com o Sr. CEL R1 CARLOS HENRIQUE GUEDES, onde na ocasião,
enviei os documentos dos eventos.90, 92, 95, 100 e 115. O Senhor Carlos, acusou o recebimento dos
documentos (...)".

Dessa forma, no dia 15 de março de 2022, o Cel RRm Ex CARLOS HENRIQUE GUEDES constituiu advogado e
apresentou as suas Contrarrazões requerendo fosse "(...) improvido o recurso do Ministério Público Militar
para, em consequência, ser mantida a decisão proferida pelo e. magistrado federal da 8ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rejeitou a denúncia ofertada contra o Coronel Carlos Henrique Guedes (...)", sob o
argumento segundo o qual:

"(...) Restou provado que o acusado jamais recebeu qualquer valor de origem ilícita em
contas suas, de seus familiares, ou mesmo que valores mal geridos lhe tenham sido
destinados ou revertidos em seu favor ou dos familiares perseguidos durantes as
investigações.
Nessa perspectiva, há de ser esclarecido que todos os recursos que pertenciam ao 24º BC.,
conforme já demonstrado, foram geridos de maneira proba, não havendo desvios ou má

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
gestão. Prova é que as contas do órgão durante a gestão do Coronel Carlos Henrique
Guedes foram aprovadas.
Nessa linha de fatos, é emblemática a conclusão do Coronel Fernando Antônio Carvalho
Mota, Encarregado do IPM, onde textualiza que os atos apurados, em que pesem não
poderem ser provados, constituem infrações administrativas (...)
Portanto, a decisão recorrida, naquilo que deduz ter havido, quando muito, apenas ato
improbo ou falta disciplinar, assim concluiu porque, além de não existir sequer indícios da
prática de ato criminoso, fora essa a conclusão do IPM.
Assim, a exemplo dos demais fundamentos, a sentença recorrida não merece qualquer
reparo (...)".

No dia 21 de março de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM exarou Despacho nos
seguintes termos:

"(...) Considerando ultrapassado o prazo previsto no art. 519 do CPPM, sem que os
denunciados CEL AGNALDO ARAÚJO SILVA JÚNIOR e o civil IVAN MORAES CARVALHO DE
ARAÚJO, tenham apresentado contrarazões (sic) ao recurso.
Considerando o determinado pelo Min. Relator, Evento 112. (sic)
Determino que a Secretaria proceda diligências junto aos denunciados, visando saber se
receberam a intimação, se vão ou não constituir advogado para apresentar conterarazões
(sic), ou se aceitam defesa indicada pelo Juízo.".

No dia 4 de abril de 2022, o Juízo de piso determinou "(...) Vista à Defesa constituída, Evento 126, bem como
à DPU, para que apresentem contrarrazões (sic) no RSE, considerando que o denunciado IVAR MORAES
CARVALHO DE ARAÚJO, está sem defesa.".
Em consequência, no dia 11 de abril de 2022, a Defesa constituída do Ten Cel Ex AGNALDO ARAÚJO SILVA
JÚNIOR apresentou suas Contrarrazões pugnando pelo não provimento do:

"(...) recurso do Ministério Público Militar para, em consequência, ser mantida a decisão
proferida pelo E. Magistrado Federal da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a
denúncia ofertada contra o Senhor Agnaldo Araújo Silva Júnior Ten Cel.".

Sustentou, para tanto, que:

"(...) a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato, em que tese,
constitua crime e indícios de autoria. Em momento algum o segundo denunciado
demonstrou intenção de apropriar-se em proveito próprio ou alheio dos recursos
repassados pelo ESTADO. Sequer teve vontade livre, consciente e deliberada de cometer
ato lesivo ao erário. A comprovação deste fato se dá pela forma como o segundo
denunciado lhe deu com o cheque, repassando-o imediatamente ao terceiro denunciado,
seguindo as ordens dadas pelo primeiro denunciado. A partir desse momento, o segundo
denunciado não teve mais qualquer contato/acesso ao cheque nem sequer aos valores
ferentes (sic) a ele (...)".

Já no dia 18 de abril de 2022, a Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do 1º Ten R/2 Ex IVAR
MORAES DE ARAÚJO, requereu "(...) o desprovimento do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição do
defendente.", aduzindo que:

"(...) A acusação veiculada na denúncia, quanto ao assistido, não ultrapassou o campo da
mera especulação, pois não foi produzida prova apta à prolação de um decreto
condenatório, isto é, apontando com 100% de certeza, a participação voluntária e
consciente do assistido nos supostos fatos; se muito, constam dos autos meros indícios da
participação do recorrido nos supostos atos infringentes à legalidade administrativa, na
gestão de recursos Públicos.
(...)
Além disso, não obteve êxito em provar o eventual desvio de dinheiro público, tendo em
vista que art. 30 CPPM, impetra ao MPM o dever de denunciar sempre quando houver
"prova do fato quem em tese, constitua crimes" assim como "indícios de autoria". Nesse

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
sentido, não houve na denuncia qualquer prova do fato imputado ao assistido desta
Defensoria (...)
(...) tendo a primeira prova sendo obtida por meio ilícito (aqui não bastou a primeira prova,
ou seja, a "denuncia anônima", mas também exigir-se que os investigados
comprometessem em dizer a verdade, violando principio Constitucional bem como o art.
296, §2° CPPM), fazendo com que todas as demais provas decorrentes sejam contaminadas
ilicitamente.
Além disso, em recurso o Ministério Público declarou que a oitiva não estava embasada em
depoimento dos réus, no entanto, não demonstrou outros fundamentos em que pese
justificar seu argumento.
De outro modo, o art. 79, do CPPM, expressa o prazo para denúncia, onde não foi
observado pelo autor, visto que IPM foi instaurado em outubro de 2011 e denuncia veio 10
anos depois (...)
Sendo assim a decisão do magistrado está em total acordo com a legislação.
Não sendo provado qualquer fato, nem denuncia tampouco no recurso não há como existir
prejuízos a União. Portanto, por tudo exposto a decisão deve ser mantida.".

Na fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, em Juízo de Retratação, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 8ª CJM proferiu Decisão em 22 de abril de 2022, na qual destacou que:

"(...) A Denúncia foi rejeitada exatamente porquanto não apresentou os requisitos do art.
30 do CPPM, ou seja, a exordial não indicou provas do tal "caixa dois" e muito menos
provas do desvio mencionado pelo Sr. Encarregado.
Mesmo após inúmeras diligências complementares, o Órgão do MPM não logrou êxito em
comprovar a materialidade do mencionado desvio de dinheiro do CMSL.
Restou então relatos de possíveis indícios de autoria, o que por si só, não desqualifica a
inépcia da denúncia.
Por essas razões e demais fundamentos existentes na Decisão, ora atacada, mantenho-a
sem modificação." (Grifos nossos).

Determinou, ainda, a remessa dos Autos a esta Corte Castrense.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
8ª CJM, de 29 de novembro de 2021, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000173-
05.2011.7.08.0008, a qual rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cel RRm Ex CARLOS HENRIQUE
GUEDES, do Ten Cel Ex AGNALDO ARAÚJO SILVA JÚNIOR e do 1º Ten R/2 Ex IVAR MORAES DE ARAÚJO, todos
pela prática, em tese, do crime de peculato tipificado no art. 303 do Código Penal Militar.

Em seu arrazoado, o Órgão ministerial requereu "(...) O provimento do presente recurso para que, cassando
a decisão (...) seja recebida a denúncia (...), determinando-se o prosseguimento do feito (...)", e, caso seja
provido, "(...) considerando que a decisão recorrida encerrou verdadeira antecipação de convencimento do
Juiz-Auditor sobre o mérito da causa (...)", postulou "(...) que seja determinada a redistribuição do feito ao
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, como garantia de imparcialidade na
condução e julgamento da causa (...)", aduzindo, para tanto, que a rejeição da Denúncia se baseou em 4
(quatro) fundamentos, a saber:

"(...) a) o fato de a investigação ter sido concluída após mais de dez anos; b) ausência de
indicação do(s) beneficiário(s) do desvio; c) os denunciados terem sido inquiridos no curso
do IPM na qualidade de testemunhas; e d) capitulação do fato como ato de improbidade
administrativa.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
Os argumentos apresentados para rejeição da petição inicial extrapolam o juízo de
prelibação próprio na aferição de justa causa penal para instauração do processo. Além
disso, não foram efetivamente cotejados os elementos de informação manejados para a
acusação (suporte exclusivamente documental), razão pela qual a decisão merece ser
revista por esse Tribunal (...)".

Em suas Contrarrazões, as Defesas alegaram, em síntese, a incompetência da Justiça Militar da União, a
vedação à autoincriminação, a extinção de punibilidade, o abuso de poder pela deflagração da persecução
penal em razão de denúncia anônima, a inexistência de provas para a acusação, a ilegalidade das provas,
nos termos da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, o direito ao silêncio do investigado, a violação ao
Devido Processo Legal, a inépcia da Denúncia, bem como a ausência de justa causa para o seu
oferecimento, a independência das instâncias e o constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo
para conclusão da investigação.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O PROCESSAMENTO E O
JULGAMENTO DO FEITO

Embora não tenha arguido a matéria como preliminar, a Defesa constituída do Ten Cel Ex AGNALDO ARAÚJO
SILVA JÚNIOR argumentou em suas contrarrazões que o fato de o Círculo Militar estar enquadrado na
categoria de pessoa jurídica de direito privado conduz ao entendimento de que "(...) qualquer desvio de
valores do seu caixa corporifica um crime comum e não um crime militar.", destacando, ainda, que "(...) o
cheque foi endossado em nome do Círculo Militar de São Luís, Pessoa Jurídica de Direito Privado, ele nunca
chegou a ser do 24º Batalhão de Caçadores (...)".

Nesse contexto, complementou, faleceria competência a esta Justiça Especializada para a apuração do feito
"(...) por se tratar de crime a ser examinado, exclusivamente, na órbita da Justiça Comum.".

Todavia, os argumentos não merecem acolhida, pois, a toda evidência, muito embora depositado na referida
Instituição, o montante objetivava cobrir as despesas da Unidade Militar na Operação "Mão Amiga 2009",
tratando-se, pois, em última análise, de patrimônio sujeito à Administração Militar. Além disso, o endosso
dessa maneira deu-se a pedido dos próprios militares do Batalhão, sob a alegação de que isso facilitaria a
prestação de contas no período, tendo em vista que a operação de apoio, segundo relatou o Comandante da
Unidade, havia sido realizada com o Círculo Militar.

Vale dizer que, segundo o comando constitucional insculpido no art. 124, que atribui à Justiça Militar da
União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal
Militar, e considerando que os Recorridos foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 303 do
Código Penal Militar, em circunstâncias tais que a conduta encontra perfeita adequação ao disposto na
alínea "e" do inciso II do artigo 9º do referido Códex Castrense, no sentido de que será crime militar quando
praticado "(...) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob administração
militar ou a ordem administrativa militar.", esta Justiça Especializada é competente para o processamento e
o julgamento do feito.

Afinal, de acordo com a Exordial Acusatória, os Denunciados:

"(...) de forma livre, consciente e voluntária, agiram em conjunto para desviar dinheiro
público (R$ 142.968,90 recebidos do Governo do Maranhão) que veio à posse do primeiro
denunciado em razão do cargo de Comandante do 24º Batalhão de Caçadores.".

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Quanto ao mérito, não assiste razão ao Parquet Castrense.

Notadamente, é fato que esta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que na fase de Juízo de
prelibação da Denúncia o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, sendo que os demais

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
aspectos, sejam materiais ou processuais, devem ser analisados ao longo da instrução processual.

Nada obstante, conforme se extrai da Peça Acusatória, no ano de 2009 o então 24º Batalhão de Caçadores
(atualmente 24º Batalhão de Infantaria de Selva), sediado em São Luís/MA, prestou apoio ao Governo do
Maranhão em ações de defesa civil durante o período de calamidade provocada pelas fortes chuvas
ocorridas naquele Estado, nos termos da operação "Mão Amiga 2009".

Assim, no dia 20 de abril de 2009, por intermédio do Ofício nº 060 - Fisc Adm, o Cel RRm Ex CARLOS
HENRIQUE GUEDES, à época Comandante do 24º Batalhão de Caçadores, requereu ao Coordenador da
Defesa Civil do Estado do Maranhão "(...) recursos financeiros para fazer frente às despesas que serão
realizadas para atender e apoiar as vítimas das enchentes e enxurradas que atingiram o Estado do
Maranhão, através da operação denominada Mão Amiga 2009 (...)", especificando que esses recursos teriam
a finalidade de:

"(...) suportar os gastos de combustível, manutenção, alimentação e hospedagem das
equipes de apoio solicitadas pelo Governo do Estado durante a Operação Mão Amiga 2009,
que será desenvolvida nos meses de Abril, Maio e Junho do corrente ano, com previsão de
despesas estimadas em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).".

No referido documento, o ex-Comandante da Unidade Militar esclareceu que "(...) todas as despesas serão
efetuadas mediante comprovação através de notas fiscais, recibos e comprovantes, que serão
oportunamente encaminhadas ao comitê gestor.".

Posteriormente, de fato, por intermédio do Ofício nº 001 - Fisc Adm, de 22 de junho de 2006 (sic), o Cel RRm
Ex CARLOS HENRIQUE GUEDES encaminhou à Governadora do Estado do Maranhão documentos "(...)
discriminando os recursos gastos por esta Organização Militar, durante o apoio a operação de socorro às
vítimas da enchente que afetou os municípios maranhenses (...)", requerendo, ao fim, a "(...) possibilidade
de repassar a esta Organização Militar os recursos que seguem em anexo a este documento, visando sanar
o déficit causado pela situação emergencial (...)", no valor de R$ 142.968,90 (cento e quarenta e dois mil e
novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos).

Entre esses documentos, destaca-se o Relatório assinado pelo próprio Cel RRm Ex CARLOS HENRIQUE
GUEDES no dia 18 de junho de 2009, cujo teor especificou os "RECURSOS GASTOS PELO 24º BC PARA AO
APOIO À OPERAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMAS DA INUNDAÇÃO NOS MUNICÍPIOS MARANHENSES", nos
seguintes termos:
"(...) 1. COMBUSTÍVEIS
Nr
Ord
Veículos *
Qnt
Comb Qnt
combustível
Valor (R$)
Soma
Unitário
Total
1
Alugados
04
OD
3.850 litros
2,63
10.125,50
23.879,50
2
Alugados
08
Gas
4.600 litros
2,99
13.754,00
* Veículos utilizados nos deslocamentos de pessoal para as bases do Exército instaladas
nos municípios do interior do Estado
2. MANUTENÇÃO
Nr Ord
Descrição
Valor (R$)
1
Serviço de manutenção de veículos
15.300,00
2
Aquisição de peças para veículos
29.500,00
-
Total
44.800,00
*Despesas justificadas pelas péssimas condições das vias e a quantidade de locais
alagados, as quais os veículos tiveram que trafegar, causando grandes danos aos sistemas
de injeção, de suspensão, de transmissão e do sistema elétrico. Além disso, houve vários
pneus que tiveram que ser substituídos, haja vista os enormes buracos nas vias de
trânsito, tanto em estradas como no interior dos municípios e povoados.
3. ALIMENTAÇÃO
Efetivo alimentado
Qnt
dias
Valor por
dia (R$)
Valor
total (R$)
Força Aérea
Brasileira (1)
Marinha do
Brasil (2)
Exército
Brasileiro (3)
Total
06
16
24
46
41
17,90
33.759,40

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
(1) militares da Força Aérea, integrantes das tripulações de duas aeronaves em apoio à
operação.
(2) militares da Marinha, integrantes das tripulações de uma aeronave em apoio à
operação.
(3) militares do Exército oriundos de outras Guarnições Militares (4º Batalhão de Aviação
do Exército - Manaus-AM; Hospital Geral de Fortaleza; Hospital Geral de Natal; Hospital
Geral de Salvador; Hospital de Guarnição de João Pessoa e Hospital Geral de Recife).
4. HOSPEDAGEM
- Custos relativos a aquisição de material para café da manhã, taxas de energia elétrica e
água/esgoto, lavagem de roupa de cama, material de limpeza e higienização.
a) No quartel do 24º BC
Efetivo hospedado
Qnt
dias
Valor por
dia (R$)
Valor
total (R$)
Força Aérea
Brasileira (1)
Marinha do
Brasil (2)
Exército
Brasileiro (3)
Total
06
16
24
46
41
15,00
28.290,00
b) Na rede hoteleira (Círculo Militar de São Luís)
Efetivo hospedado Qnt dias
Valor por dia
(R$)
Valor total
(R$)
Soma (R$)
FAB
10
10
60,00
6.000,00
12.240,00
04
25
60,00
6.240,00
RESUMO
Combustíveis
Manutenção
Alimentação
Hospedagem
(no 24º BC)
Hospedagem
(rede
hoteleira)
Total
23.879,50
44.800,00
33.759,40
28.290,00
12.240,00
142.968,90
(...)".

Em consequência, no dia 20 de novembro de 2009, por intermédio do Parecer nº 437/2009 - ASSEJUR/SEAPS,
a Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Administração e Previdência Social/SEAPS, em sendo
constatados os gastos, opinou pelo deferimento do pedido da Organização Militar:

"(...) no sentido de ser ressarcido o valor de R$ 142.968,90 (Cento e quarenta e dois mil
novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), a título de indenização das
despesas efetuadas durante o período em que o 24º Batalhão de Caçadores participou das
ações em benefícios da população dos municípios afetados pelas enchentes, haja vista
estarem devidamente comprovadas as despesas objeto da solicitação, conforme se
observa nas Notas Fiscais atestadas pelo ordenador de despesas do 24º BC (...)".

No dia 9 de dezembro de 2009, o Ten Cel Ex AGNALDO ARAÚJO SILVA JÚNIOR, que exercia a função de Fiscal
Administrativo do 24º Batalhão de Caçadores à época dos fatos, assinou o Recibo da Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Estado do Maranhão declarando que:

"(...) Recebi do Corpo de Bombeiros Militar, do Maranhão através do Sr. Cel MARCOS
SOUSA PAIVA, Comandante Geral a importância de R$ 142.968,90 (Cento e quarenta e dois
mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), a título de ressarcimento de
despesas do 24º Batalhão de Caçadores durante o período das enchentes ocorridos no
estado entre os meses de abril a junho do corrente ano (...)".

Nessa mesma data, o cheque emitido pelo Fundo Estadual de Defesa Civil (cheque nº 900013, Caixa
Econômica Federal, agência 0027, conta 06001000-2), no valor de R$ 142.968,90 (cento e quarenta e dois
mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), foi depositado na conta bancária do Círculo
Militar de São Luís, conforme comprovante juntado aos autos.

Nada obstante, o Órgão ministerial destacou em sua Peça Pórtico que "(...) O Círculo Militar de São Luís é
uma associação civil (pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos) (...) e na data dos fatos era
presidido pelo primeiro denunciado, Ten Cel CARLOS HENRIQUE GUEDES (...)".

Além disso, no dia 17 de dezembro de 2019, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
Telefônico nº 0000190-41.2011.7.08.0008, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar juntou o Relatório de
Análise nº 44/CPADSI/2019 elaborado pelo Centro de Apoio à Investigação em resposta ao Pedido de Apoio à
Investigação (PAI) nº 8732, de 10 de abril de 2018, (Caso SIMBA 007-MPM-008732-60), cujo teor consignou a
existência de "(...) dois débitos em cheque que ocorreram nos dia 15/12/2009 e 21/12/2009, que somaram
R$ 130.728,90 (...)", ambos descritos como "CHEQUE PGTO EM DINHEIRO".

Vale dizer que a investigação conduzida buscou a identificação dos beneficiários dos citados lançamentos
bancários, tendo sido efetuada diligência junto ao Banco Real/Santander, que apresentou os comprovantes
de que os 2 (dois) cheques, nos valores de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) e R$ 84.728,90 (oitenta
e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos), foram sacados na conta corrente do
Círculo Militar de São Luís nos dias 15 e 21 de dezembro de 2009, respectivamente, pelo próprio emitente,
no caso, o então tesoureiro da citada entidade, o 1º Ten R/2 Ex IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO, "(...)
sem qualquer comprovação efetiva sobre a destinação dos valores sacados, consolidando o desvio dos
recursos públicos.", conforme destacou a Denúncia.

E esse é o ponto de divergência, pois, a despeito da afirmação contida na Peça Vestibular, dando conta de
que não teria sido comprovada a destinação do montante sacado da conta do Clube Militar, os autos deixam
claro que os valores objetivaram cobrir as despesas decorrentes da própria Operação da qual participou a
Unidade.

Não por acaso, conforme destacado anteriormente, o próprio Estado do Maranhão, por intermédio de sua
Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Administração e Previdência Social/SEAPS, concordou com o
ressarcimento do valor de R$ 142.968,90 (cento e quarenta e dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e
noventa centavos), como forma de indenizar o 24º Batalhão de Caçadores por ter participado das ações que
beneficiaram a população dos municípios afetados pelas enchentes.

Por outro lado, embora de fato se pudesse questionar o porquê do depósito do montante recebido do Estado
do Maranhão na conta corrente do Circulo Militar de São Luís, bem como os próprios saques efetuados
posteriormente, os autos contêm o Balancete daquela Instituição Privada referente ao mês de
dezembro/2009, assinado no dia 21 de dezembro de 2009 pelo 1º Ten R/2 Ex IVAR MORAES CARVALHO DE
ARAÚJO, o qual exercia a função de Tesoureiro.

Em seu teor, restou consignado um crédito no valor de R$ 142.968,90 (cento e quarenta e dois mil e
novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) a título de "Depósito Operação Mão Amiga", bem
como débitos nos valores de R$ 38.510,94 (trinta e oito mil e quinhentos e dez reais e noventa e quatro
centavos), referente ao "Repasse Defesa Civil Operação Mão Amiga", R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de
"Repasse Secretaria de Saúde", e R$ 85.217,96 (oitenta e cinco mil e duzentos e dezessete reais e noventa
e seis centavos), referente ao "Repasse Fiscal Administrativo Op Mão Amiga", estes 3 (três) últimos
correspondentes ao saque em espécie no valor de R$ 130.728,90 (cento e trinta mil e setecentos e vinte e
oito reais e noventa centavos), o que, se por um lado pode identificar alguma irregularidade, essa jamais
constituiria o crime capitulado no art. 303 do Código Penal Militar, mormente porque não se identificou na
espécie a apropriação, ou mesmo o desvio do valor recebido.

Por outro lado, tampouco se evidencia o ânimo de apossamento definitivo em proveito próprio ou de
terceiro, circunstância que afasta o reconhecimento do elemento subjetivo do tipo penal incursionador.

Portanto, ao contrário do que sustentou o Órgão de Acusação de que não teria havido a comprovação da
destinação efetiva dos valores sacados, o Relatório de comprovação de gastos elaborado em 18 de junho de
2009 pelo ex-Comandante do 24º Batalhão de Caçadores, documento este que foi encaminhado pelo Cel
RRm Ex CARLOS HENRIQUE GUEDES ao Governo do Estado do Maranhão para justificar o pedido do
montante de R$ 142.968,90 (cento e quarenta e dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e noventa
centavos), apesar de pontuais divergências, era compatível com o Balancete do Círculo Militar de São Luís,
elaborado pelo então tesoureiro daquela entidade, não sendo possível identificar qualquer desvio.

Nunca é demais salientar que o delito no qual os Réus foram incursionados apresenta 2 (duas) condutas
típicas, a saber, a) apropriar-se, que significa tomar como propriedade sua ou apossar-se. É o que se chama
de peculato-apropriação; b) desviar, que significa alterar o destino ou desencaminhar (...)" (Guilherme de
Souza Nucci, Código Penal Militar Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 451).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e

Nesse contexto, a investigação conduzida pela Quebra de Sigilo não identificou a destinação do montante
sacado em espécie da conta do Círculo Militar de São Luís (R$ 130.728,90, cento e trinta mil e setecentos e
vinte e oito reais e noventa centavos), o que se alia ao fato de que os débitos mencionados pelo 1º Ten R/2
Ex IVAR MORAES CARVALHO DE ARAÚJO no Balancete do mês de dezembro de 2009 da referida Instituição
revelam compatibilidade com o Relatório de comprovação de gastos elaborado em 18 de junho de 2009 pelo
ex-Comandante do 24º Batalhão de Caçadores.

Confira-se, a respeito, o depoimento prestado pelo Cel RRm Ex CARLOS HENRIQUE GUEDES, quando
declarou que:

"(...) Perguntado se o valor de R$ 142.968,49 diz respeito ao repasse do Governo do
Maranhão, bem como, se há a prestação de contas desse recebimento, respondeu que no
início das enchentes em 2009, uma reunião presidida pelo Governadora Roseane Sarney,
recém empossada no cargo, juntamente com o Vice-governador Dr. João Alberto, atual
Senador da República e diversos Secretários de Estados, com vistas a acertar o apoio que
seria prestado pelo Exército Brasileiro na calamidade pública decorrente das enchentes
ocorridas em grande parte do Maranhão. Naquele ensejo, o depoente afirmou que não
poderia dar qualquer apoio sem autorização do Escalão Superior no tocante à utilização da
tropa, mas deixava à disposição as instalações do CMSL, na condição de presidente do
mesmo. Diante disso, ficou ajustado que o CMSL prestaria apoio recebendo em suas
instalações diversas entidades civis que por ventura, voluntariamente, ajudariam na
calamidade, cabendo ao Governo do Estado arcar com as despesas decorrentes deste
apoio. O repasse de R$ 142.968,49 foi recebido do SOS MARANHAO/CAIXA ECONOMICA
como cheque nominal ao CMSL e não ao 24° BC, como esporadicamente alega a Defesa
Civil do Maranhão. Tal afirmação poderá ser comprovada pelo arquivo microfilmado do
cheque nominal ao CMSL e, ainda, pelo extrato de folha n° 859 do 1PM. O valor foi recebido
com o objetivo de sanar as dívidas contraídas pelo CMSL junto a fornecedores e
prestadores de serviço na capital e no interior decorrentes do apoio prestado a médicos
sem fronteiras, bombeiros civis e militares de outros estados da federação, integrantes da
Cruz Vermelha Internacional, dentre outros, alojados no clube e que receberam apoio
direto do próprio CMSL, com aquiescência e aprovação do Comitê Gestor SOS
MARANHÃO/CAIXA, que autorizou à Diretoria do CMSL a contrair tais despesas que
futuramente seriam pagas com verbas do SOS MARANHAO/CAJXA. O apoio logístico de
hospedagem, alimentação e transporte dessas entidades foram feitas pelo CMSL, que teve
gastos que podem ser comprovados pela Dra. Olga Simão, que atualmente é Secretária de
Ciência e Tecnologia do MA e, na época, juntamente com o Secretário Luciano Moreira
foram designados como representes do Governo do Maranhão junto ao SOS
MARANHAO/CAIXA (...)".

Além disso, o citado Comandante, em documento encaminhado ao Encarregado da investigação no âmbito
do Exército Brasileiro em 27 de setembro de 2011, ao discorrer sobre a denominação "Conta 24 BC"
constante dos Títulos dos Balancetes do Círculo Militar de São Luís, destacou que:

"(...) O termo 24 bc constante dos títulos dos balancetes do CMSL, fls. 256 a 358, é
inadequado, pois induz ao entendimento equivocado de que se trata de conta pertencente
ao 24º Batalhão de Caçadores, quando na verdade se trata da CONTA PATRIMÔNIO do
Clube, nomenclatura que deveria ter sido utilizada.
A inadequação da nomenclatura utilizada ocorre porque tal conta controla recursos
relacionados à exploração do patrimônio imobiliário pelo Clube, patrimônio esse que
pertence à União, porém é explorado pelo CMSL sob a forma de cessão de uso e recursos
relacionados a patrocínios ou atividades desenvolvidas pelo Clube, como pessoa jurídica de
direito privado, em beneficio do Batalhão.
Assim sendo, o CMSL possuía duas contas para efeitos contábeis e uma conta patrimônio
erroneamente denominada "24 BC".
No final de 2010, visando corrigir essa incoerência e evitar qualquer interpretação
distorcida sobre as contas do CMSL, foi decidido pela diretoria a criação de uma conta
patrimônio no Banco do Brasil S/A, sendo seus recursos diferentes da conta-corrente já

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 24/06/2022 16:05:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7f68b5e
existente no Banco Real, atualmente denominado Banco Santander.
Tal equívoco fez com que o perito considerasse os balancetes de fls. 256 a 358 como sendo
do 24º Batalhão de Caçadores, conforme se constata das fls. 255.".

No caso em exame, portanto, a despeito da irresignação ministerial, laborou com absoluta precisão o Juízo
de primeiro grau quando fundamentou a rejeição da Denúncia no fato de que o Parquet "(...) não indicou
para onde o dinheiro foi desviado (...)", bem como por não ter apresentado "(...) os requisitos do art. 30 do
CPPM, ou seja, a exordial não indicou provas do tal "caixa dois" e muito menos provas do desvio mencionado
pelo Sr. Encarregado.", pois, a toda evidência, o que se coaduna com a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense:

"Recurso em Sentido Estrito nº 7000316-03.2020.7.00.0000 (DJe: 01/09/2020)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESRESPEITO A
SUPERIOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1. Tem-se que a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se no exame
da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da existência de
elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com base na
presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
2. Inexistindo razoabilidade e justa causa para a instauração da ação penal militar, impõe-
se a manutenção da Decisão de rejeição da Denúncia.
Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria.".

Não se ignoram as conclusões do Encarregado do Inquérito Policial Militar, o Cel Ex Fernando Antônio
Carvalho, em cujo Relatório do procedimento investigatório consignou:

"(...) Durante as investigações apurou-se também haver suspeitas de irregularidades
administrativas nos balancetes do Clube, nos anos de 2008 a 2010, pelo fato do Cel Carlos
Henrique Guedes, se utilizando do cargo de Presidente do CMSL e de Comandante do 24º
BC, ter alocado para a conta corrente do clube valores recebidos, possivelmente, de
Órgãos Estaduais, além de valores referentes à (sic) doações de empresários locais, bem
como, de pessoas hospedadas nas instalações do 24º BC, conforme laudo pericial realizado
nesses balancetes (...)".

Nada obstante, a análise escorreita das circunstâncias nas quais ocorreram os fatos apurados na fase de
investigação, bem como a descrição contida na Exordial Acusatória, conduzem à conclusão de que não
existe a tipicidade objetiva, tampouco a subjetiva, razão pela qual a Decisão proferida pelo Juízo a quo não
merece reparo.

Vale dizer que, nas circunstâncias até aqui delineadas, não se evidenciam elementos indiciários suficientes
para caracterizar, com um mínimo de plausibilidade, a prática delituosa imputada aos Recorridos, não se
verificando, portanto, o cumprimento da exigência contida no art. 77 do Código de Processo Penal Militar.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso ministerial, mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo
Juízo da Auditoria da 8ª CJM nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000173-05.2011.7.08.0008, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.